Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE O LOCADOR SE ABSTENHA DE LOCAR, OCUPAR OU DEIXAR NOVOS LOJISTAS OCUPAREM AS ÁREAS DO EMPREENDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que negou provimento a agravo de instrumento.

2. O aresto asseverou que a falta de autorização prévia do Poder Público é uma questão que deve ser resolvida na esfera administrativa, devendo a agravada responder por eventuais infrações, perante o ente distrital, nos termos da legislação aplicável.

2.1. O acórdão esclareceu que é necessária dilação probatória para aferir a eventual utilização inadequada e obstrução das áreas comuns do condomínio que, segundo o agravante, antes serviam para a circulação interna ou rotas de saída do Península Shopping.

2.2. O aresto foi claro ao dispor que não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto é necessário o esclarecimento dos fatos narrados pelo agravante, oportunizando-se o devido contraditório e ampla defesa.

2.3. O acórdão asseverou que a concessão da liminar não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

5. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).

6. Embargos de declaração rejeitados.